Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-97.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMÍCIDIO E DE RESISTÊNCIA. RECURSO RECEBIDO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. TESE DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. TESTEMUNHA OCULAR. PROVA ORAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. IMAGENS DE SEGURANÇA ACOSTADA AOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INTERNAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS NÃO FAVORÁVEIS PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Recurso de Apelação deve ser recebido somente no efeito devolutivo, quando não restar comprovada a possibilidade de dano irreparável ao representado.
2. Estando suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio e de resistência, descritos na representação, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 3.1. As condições pessoais e sociais do representado não lhe são favoráveis, pois além da gravidade e crueldade do ato infracional praticado, que atentou contra a vida alheia, o menor possui outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, vive na rua, é usuário de drogas e possui contexto familiar vulnerável. 3.2. Escorreita a aplicação da medida socioeducativa da internação, pois a privação de liberdade não possui caráter punitivo, visando a ressocialização do jovem.
4. Efeito devolutivo indeferido. Recurso do representado conhecido e desprovido.